Tribunal: TJDFT
Processo: 0019858-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019858-68.2016.8.07.0007 RECORRENTE: RONALDO ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, o depoimento da vítima foi condizente com as demais provas dos autos, o que atesta a sua validade. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), e artigo 150, caput, do Código Penal (violação de domicílio), ambos combinados com os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), reduzir o quantum de aumento pela avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade na contravenção penal de vias de fato, resultando na pena unificada de 21 (vinte e um) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, no regime aberto, mantendo-se a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010